Tribunal: STF
Processo: ARE 1377525
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 69):



    “TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPI. CRÉDITO-PRÊMIO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. BENEFÍCIOS FISCAIS PREVISTOS NO ART. 1o. E NO ART. 5o. DO DL 491/1969. VIGÊNCIA. PRAZO. EXTINÇÃO. PRESCRIÇÃO. TEMA JÁ JULGADO PELA SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC/1973: RECURSO ESPECIAL 1.129.971/BA, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES. AGRAVO INTERNO DA CONTRIBUINTE A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A partir do julgamento do REsp. 1.129.971/BA, representativo de controvérsia, de relatoria do eminente Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, restou consolidado entendimento nesta Corte Superior de que o crédito-prêmio do IPI foi extinto em 4.10.1990, por força do art. 41, § 1o. do ADCT, e que o prazo prescricional das ações que visam ao recebimento do benefício fiscal é de cinco anos, nos termos do art. 1o. do Decreto 20.910/1932. Decidiu-se, ainda, que o transcurso do prazo prescricional se iniciou na data da extinção do incentivo fiscal, ou seja, em 5.10.1990, e não a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal do Recurso Extraordinário 186.623/RS, que declarou a inconstitucionalidade da delegação de poderes contida nos Decretos-Leis 1.724/1979 e 1.894/1981, como defende a ora agravante.



    2. Na hipótese, o ajuizamento da presente Ação Ordinária ocorreu em 19.12.2002, fora do prazo prescricional de que dispunha para tanto, o qual se encerrou após cinco anos da extinção do benefício em 5.10.1990, estando prescrita a pretensão de postular o aproveitamento do crédito-prêmio de IPI.



    3. Agravo Interno da Contribuinte a que se nega provimento.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, caput, e XXXV, XXXVI e LXXVIII, 37, da Constituição e arts. 34 e 41, § 1º, do ADCT. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, “(...) afastar o reconhecimento da prescrição do direito da Recorrente de se valer do “crédito-prêmio” de IPI, decretada em virtude de a ação judicial, na origem, ter sido proposta em 19/12/2002, após o decurso de 5 (cinco) anos contados do pagamento indevido (sem o cômputo do benefício)”. (eDOC 88, p. 2)



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o tema objeto do recurso extraordinário em questão foi objeto de análise no julgamento de segunda instância, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região (eDOC 17), e que o Superior Tribunal de Justiça manteve incólume.



     Nesse contexto, observa-se que esta Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que o recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça proferido em sede de recurso especial só é cabível quando a questão constitucional objeto da controvérsia for diversa da decidida pela instância ordinária, o que não ocorre na situação em análise, vez que o tema surgiu ainda no acórdão de origem. A propósito, confiram-se os seguintes precedentes: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Pensão por morte. Violação do art. 5º, incisos XXXV, LIV e LV, da Constituição Federal. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Análise de questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Preclusão. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa ou do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscita questão resolvida na decisão de segundo grau quando o STJ, ao negar seguimento ao recurso especial, mantém incólume a decisão proferida na origem. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 757.260-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, Dje de 08/04/2015). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO EXTREMO MANEJADO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS ALEGADAS. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, a admissibilidade do recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça está adstrita a discussões constitucionais inauguradas no julgamento do recurso especial. As matérias constitucionais que já foram objeto de análise pelas instâncias ordinárias precluem, ante a não interposição simultânea de recurso extraordinário e recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (AI 761.983-AgR, Rel. Min. Ayres Britto, Segunda Turma, DJe de 17/12/2010). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC c/c o art. 21, § 1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de junho de 2022. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente